Tribunal: STF
Processo: RE 1438768
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-14
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário e de Recurso Extraordinário interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 34):



    “Administrativo-disciplinar. Policial Militar. Ação Ordinária. Pedido de anulação de ato de demissão com a consequente reintegração ao cargo. Higidez do processo administrativo. Respeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da publicidade, da presunção de inocência, da proporcionalidade, da razoabilidade. Decisão consentânea ao conjunto probatório. Limites da discricionariedade administrativa e controle pelo Poder Judiciário.



    1. Conselho de Disciplina em que a autoridade competente processou e julgou disciplinarmente o acusado, tendo ao final lhe atribuído a punição com base no robusto e coeso conjunto probatório dos autos, tendo a transgressão disciplinar restado amplamente comprovada, por escrito. Os elementos de prova e a motivação da decisão encontram-se devidamente expostos e analisados, fornecendo subsídios suficientes para dar supedâneo à medida disciplinar adotada.



    2. Garantida a ampla defesa e o contraditório até a terceira fase do Conselho de Disciplina, nada há de ilegal ou irregular no fato de a autoridade superior deixar de acolher os pareceres que lhe são apresentados sobre determinada questão e, de forma motivada, decidir de forma diversa. Caráter meramente opinativo dos pareceres anteriormente ofertados, os quais não vinculam a decisão final.



    3. Igualmente inexiste nulidade decorrente da não intimação do advogado constituído para as aventadas sessões de julgamento dos Membros do Conselho, da Autoridade Instauradora e do Comandante Geral. Em verdade, não existem sessões, muito menos secretas, para a elaboração do Relatório, da Solução e da Decisão Final do Conselho de Disciplina. De fato, não há no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis Complementares Estaduais nº 893/2001 e nº 915/2002) a previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas.



    4. Todas as provas, alegações e esclarecimentos que a defesa pretenda produzir no Conselho de Disciplina, a fim de influenciar em seu desfecho, devem ser feitas até a terceira fase. A partir daí ocorrem as deliberações sobre o conjunto probatório amealhado até culminar na Decisão Final. Em vista desta poderá o advogado constituído, logo que intimado, manejar as medidas judiciais que entenda eventualmente pertinentes, como, frise-se, está a fazer com a presente ação.



    5. A punição administrativa ou disciplinar ao policial militar do Estado não depende de processo civil ou criminal, mas de um regular processo administrativo, cuja decisão final compete ao Comandante Geral. O art. 138, § 3º, da Constituição Estadual deve ser interpretado conforme entendimento já pacificado pelo E. Supremo Tribunal Federal com a Súmula 18, a qual reflete exatamente o princípio da autonomia da jurisdição cível e criminal.



    6. A condenação judicial por crime não é condição para a aplicação da demissão na seara administrativa.



    7. Não há qualquer previsão legal e de fato não está a Administração obrigada a seguir uma gradação de penas para punir disciplinarmente servidores faltosos, mormente quando a gravidade da conduta perpetrada aponta a necessidade de corretivo mais severo, incluindo a própria demissão.



    8. A decisão demissória não ultrapassou os limites da discricionariedade, nem tampouco foi arbitrária, excessiva ou ilegal. Ao contrário, harmonizou-se com as provas coletadas no processo disciplinar, inexistindo qualquer ilegalidade a ensejar sua revisão.”



    No apelo extremo (Doc. 38), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, RODRIGO DE ALMEIDA HOFFMANN alega violação aos artigos 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII; 22, XXI; 24, §§ 3º e 4º; 37, caput; e 93, IX, da CF/1988, na medida em que o acórdão recorrido confirmou punição de demissão prolatada após sessão secreta realizada no processo regular, sem a intimação da recorrente ou de seu patrono. 



    Afirma que o julgamento secreto do Conselho de Disciplina viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal e da publicidade. No ponto, afirma que embora o seu patrono tenha requerido em sede de alegações finais a sua intimação para a participação do julgamento do Conselho de Disciplina, “o Colegiado ignorou o requerimento e reuniu-se secretamente e julgou procedente a acusação, pugnando pela aplicação de sanção administrativa” (fl. 11, Doc. 38).



    Sustenta que o julgamento em sessão secreta pelo Conselho de Justiça, previsto no artigo 434 do CPPM, não foi recepcionado pela Constituição Federal, em virtude do sigilo imposto para o julgamento. 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a ilegalidade do julgamento secreto do Conselho de Disciplina.



    Em contrarrazões (Doc. 40), sustenta-se, preliminarmente, (a) ausência de fundamentação sobre a repercussão geral e de prequestionamento da matéria; (b) inexistência de violação direta à Constituição Federal; e (c) impossibilidade de reexame de fatos e provas. No mérito, defende-se a legalidade do ato administrativo impugnado e que a punição aplicada possui expressa previsão na legislação local. Ao finar, a recorrida postula a manutenção do acórdão recorrido.



    Inicialmente, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE relativamente à alegada ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF/1988 aplicando a tese fixada no Tema 660 da Repercussão Geral; e o inadmitiu quanto às matérias remanescentes “por não se tratarem de ofensa direta e formal à Lei Maior, mas, sim, por via reflexa, por depender do exame de legislação local, repise-se: da análise do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar (Lei Complementar Estadual nº 893/01) e da Lei Complementar Estadual nº 915/02”, incidindo o óbice da Súmula 280/STF (Doc. 44).



    Irresignada, a parte recorrente apresentou Agravo em Recurso Extraordinário para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 48), defendendo a inaplicabilidade da Súmula 280/STF. Interpôs, também, Agravo Interno perante o Tribunal a quo (Doc. 50), cujo provimento foi negado.



    Em face dessa decisão, a parte recorrente interpôs novo Recurso Extraordinário (Doc. 58), com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, em que aponta violação ao art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.



    O Tribunal de origem admitiu o segundo RE. Em seguida, remeteu os autos a esta SUPREMA CORTE (Doc. 61).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal a quo assentou que não houve violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da publicidade, da presunção de inocência, da proporcionalidade e da razoabilidade, pois: (a) foi “garantida a ampla defesa e o contraditório até a terceira fase do CD” (fl. 6, Doc. 34); (b) não há “que se falar em nulidade pela falta de notificação do apelante para contraditar seja o Relatório da Comissão do CD [Conselho de Disciplina], seja a Solução da Autoridade Instauradora, uma vez que referidas manifestações, além de integrarem a quarta fase do processo, não se revestem de poder vinculativo, sendo apenas opinativas, tendo a Autoridade Julgadora, ao formar sua convicção e julgar, liberdade para motivadamente decidir, tal como ocorreu” (fl. 5, Doc. 34); (c) “não existem sessões, muito menos secretas, para a elaboração do Relatório, da Solução e da Decisão Final do Conselho de Disciplina. De fato, não há no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis Complementares Estaduais nº 893/2001 e nº 915/2002) a previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas” (fl. 6, Doc. 34); (d) “tal como pode um juiz, ao encerrar a instrução de um feito judicial, recolher-se em seu gabinete para proferir sentença, pode a autoridade militar, ultrapassada a instauração, instrução e defesa, proferir seus pareceres e atos decisórios sem a necessidade de intimar o advogado constituído para uma ‘sessão de julgamento’” (fl. 6, Doc. 34); e (e) “Não vislumbro, pois, falta de publicidade dos atos, eis que não existe previsão legal para a realização de sessão específica destinada ao julgamento no CD” (fl. 15, Doc. 34; (f) “não há qualquer inobservância ao quanto disposto no art. 18 do Decreto-Lei nº 667/1969 (com a redação dada pela Lei nº 13.967/2019), que prevê a competência dos Estados-membros para regulamentar o processo administrativo-disciplinar; (fl. 16, Doc. 34); e (g) “No que tange especificamente ao inciso III do referido dispositivo (observância do princípio da presunção de inocência), a circunstância de o v. acórdão condenatório exarado na Apelação Criminal nº 7.854/2019 ainda não ter transitado em julgado em nada obsta que o ora apelante seja processado e punido na seara administrativo-disciplinar. Há de se salientar, nesse ponto, a independência das esferas penal, civil e administrativa“ (fl. 16, Doc. 34).



    Como referido pelo acórdão recorrido, o art. 18 do Decreto-Lei 667/1969, na redação dada pela Lei 13.967/2019, prevê a competência dos Estados-membros para regulamentar o processo administrativo-disciplinar dos militares estaduais:



    ‘Lei 13.967, de 26 de dezembro de 2019



    O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:



    Art. 1º Esta Lei altera o Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, que reorganiza as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos Estados, dos Territórios e do Distrito Federal.



    Art. 2º O art. 18 do Decreto-Lei nº 667, de 2 de julho de 1969, passa a vigorar com a seguinte redação:



    “Art. 18. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares serão regidos por Código de Ética e Disciplina, aprovado por lei estadual ou federal para o Distrito Federal, específica, que tem por finalidade definir, especificar e classificar as transgressões disciplinares e estabelecer normas relativas a sanções disciplinares, conceitos, recursos, recompensas, bem como regulamentar o processo administrativo disciplinar e o funcionamento do Conselho de Ética e Disciplina Militares, observados, dentre outros, os seguintes princípios: [...]”



    No âmbito dessa competência, o Estado de São Paulo editou a Lei Complementar 893, de 9 de março de 2001, atualizada pela LC 915/2002, que instituiu o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar do ente federativo.



    No caso do autos, o processo disciplinar foi conduzido pelo Conselho de Disciplina, consoante prevê o art. 71 do Regulamento:



    “Artigo 71 - O processo regular a que se refere este Regulamento, para os militares do Estado, será:



    […]



    II - para praças com 10 (dez) ou mais anos de serviço policial-militar: o Conselho de Disciplina; 



    De outro lado, a norma prevê o seguinte rito para o funcionamento do Conselho de Disciplina:



    Artigo 76 - O Conselho de Disciplina destina-se a declarar a incapacidade moral da praça para permanecer no serviço ativo da Polícia Militar e será instaurado:



    I - por portaria do Comandante da Unidade a que pertencer o acusado;



    II - por ato de autoridade superior à mencionada no inciso anterior.



    Parágrafo único - A instauração do Conselho de Disciplina poderá ser feita durante o cumprimento de sanção disciplinar.



    Artigo 77 - As autoridades referidas no artigo anterior podem, com base na natureza da falta ou na inconsistência dos fatos apontados, considerar, desde logo, insuficiente a acusação e, em conseqüência, deixar de instaurar o Conselho de Disciplina, sem prejuízo de novas diligências.



    Artigo 78 - O Conselho será composto por 3 (três) oficiais da ativa.



    § 1º - O mais antigo do Conselho, no mínimo um capitão, é o presidente, e o que lhe seguir em antigüidade ou precedência funcional é o interrogante, sendo o relator e escrivão o mais moderno.



    § 2º - Entendendo necessário, o presidente poderá nomear um subtenente ou sargento para funcionar como escrivão no processo, o qual não integrará o Conselho.



    Artigo 79 - O Conselho poderá ser instaurado, independentemente da existência ou da instauração de inquérito policial comum ou militar, de processo criminal ou de sentença criminal transitada em julgado.



    Parágrafo único - Se no curso dos trabalhos do Conselho surgirem indícios de crime comum ou militar, o presidente deverá extrair cópia dos autos, remetendo-os por ofício à autoridade competente para início do respectivo inquérito policial ou da ação penal cabível.



    Artigo 80 - Será instaurado apenas um processo quando o ato ou atos motivadores tenham sido praticados em concurso de agentes.



    § 1º - Havendo dois ou mais acusados pertencentes a OPM diversas, o processo será instaurado pela autoridade imediatamente superior, comum aos respectivos comandantes das OPM dos acusados.



    § 2º - Existindo concurso ou continuidade infracional, deverão todos os atos censuráveis constituir o libelo acusatório da portaria.



    § 3º - Surgindo, após a elaboração da portaria, elementos de autoria e materialidade de infração disciplinar conexa, em continuidade ou em concurso, esta poderá ser aditada, abrindo-se novos prazos para a defesa.



    Artigo 81 - A decisão da autoridade instauradora, devidamente fundamentada, será aposta nos autos, após a apreciação do Conselho e de toda a prova produzida, das razões de defesa e do relatório, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do seu recebimento.



    Artigo 82 - A autoridade instauradora, na sua decisão, considerará a acusação procedente, procedente em parte ou improcedente, devendo propor ao Comandante Geral, conforme o caso, a aplicação das sanções administrativas cabíveis.



    Parágrafo único - A decisão da autoridade instauradora será publicada em boletim.



    Artigo 83 - Recebidos os autos, o Comandante Geral, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, fundamentado seu despacho, emitirá a decisão final, da qual não caberá recurso, salvo na hipótese do que dispõe o § 3º do artigo 138 da Constituição do Estado. (NR)”



    Pela leitura dos dispositivos acima, em especial, do art. 81, constata-se que efetivamente, como consignado no acórdão recorrido, não há previsão de defesa após o relatório da Comissão do Conselho de Disciplina. Tal oportunidade é assegurada após a instauração e instrução do procedimento, a partir do qual serão adotadas as medidas previstas nos arts. 82 e 83 acima transcritos.



    Do acórdão recorrido, constou (fl. 6, Doc. 34):



    “Portanto, garantida a ampla defesa e o contraditório até a terceira fase do CD, nada há de ilegal ou irregular no fato de a autoridade superior deixar de acolher os pareceres que lhe são apresentados sobre determinada questão e, de forma motivada, decidir de forma diversa. 



    Ressalte-se que, no presente caso, o Parecer dos Membros do CD (ID 328562) foi no sentido de considerar parcialmente procedente a acusação feita ao ora apelante e de propor a aplicação de sanção não exclusória. Na Solução (ID 328578), a Autoridade Instauradora concordou em parte com o Parecer (concordou com a aplicação de sanção não exclusória, mas divergiu quanto às condutas infringidas e quanto a quais policiais deveriam ser apenados). Já na Decisão Final (ID 328578), o Comandante Geral discordou fundamentadamente de ambas as propostas e demitiu o apelante e os outros cinco policiais militares envolvidos nos fatos. 



    Igualmente inexiste nulidade decorrente da não intimação do advogado constituído para as aventadas sessões de julgamento dos Membros do Conselho, da Autoridade Instauradora e do Comandante Geral. Em verdade, não existem sessões, muito menos secretas, para a elaboração do Relatório, da Solução e da Decisão Final do Conselho de Disciplina. De fato, não há no procedimento do Conselho de Disciplina (disciplinado pelas Leis Complementares Estaduais nº 893/2001 e nº 915/2002) a previsão legal de sessão de julgamento, da qual devessem as partes ser intimadas. 



    Tal como pode um juiz, ao encerrar a instrução de um feito judicial, recolher-se em seu gabinete para proferir sentença, pode a autoridade militar, ultrapassada a instauração, instrução e defesa, proferir seus pareceres e atos decisórios sem a necessidade de intimar o advogado constituído para uma “sessão de julgamento”, como com criatividade imagina o apelante. 



    Tal proceder não vulnera nenhum dos dispositivos constitucionais ou legais invocados pelo apelante em suas razões recursais, inexistindo, ao contrário do quanto alegou, previsão legal no sentido de que se deva intimar o advogado para tais atos.”



    Cotejando os trechos acima com as disposições normativas do Regulamento, verifica-se, mais uma vez, o acerto do Tribunal de origem, pois, além de a norma não prever qualquer sessão de julgamento no procedimento disciplinar, quer para a elaboração do Relatório da Comissão, quer para a decisão final do Conselho de Disciplina, no caso dos autos, a “sessão de julgamento” mencionada pelo recorrente sequer existiu. 



    Assim, conforme afirmado pelo Juízo de origem, encontrando-se os autos suficientemente instruídos, nada há de irregular no fato de o recorrente e seu advogado não terem sido intimados para elaboração do relatório, solução e decisão final do Conselho de Disciplina. Não se verifica qualquer violação aos princípios constitucionais suscitados pelo recorrente.



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, manifestei-me no julgamento do ARE 931.344, DJe de 7/12/2017, transitado em julgado em 16/2/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente